Tribunal: TJDFT
Processo: 0759818-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXTINÇÃO. EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. ENUNCIADO 76 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo exequente contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, diante da inexistência de bens penhoráveis pertencentes ao devedor, com base no artigo 53, §4o, da Lei 9.099/95 e artigo 485, inciso III c/c artigo 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
2. Em suas razões, explica que a sentença merece reforma, tendo em vista que o processo não poderia ser extinto ante o requerimento para expedição de certidão de inteiro teor, bem como a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes. Ressalta sobre o prejuízo que a extinção causará aos cofres públicos. Argumenta estar evidente que não foram realizadas todas as tentativas aptas a localizar bens penhoráveis. Sustenta que a extinção prematura viola os princípios da não surpresa e do efetivo contraditório. Requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito. Sem contrarrazões (ID 53440528).
3. Recurso cabível e tempestivo. Sem preparo por isenção legal do ente federativo.
4. Da análise dos autos, vê-se que não foram encontrados bens penhoráveis, e que o Distrito Federal requereu a expedição de certidão de inteiro teor do título judicial, com fundamento no art. 517, §1o do CPC, bem como a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes (ID 53440515).
5. Há entendimento nesta Turma Recursal sobre o tema: “ O CPC/2015, aplicado de forma subsidiária no rito sumaríssimo, previu expressamente a possibilidade do protesto de decisão judicial transitada em julgado, perante os Tabelionatos de Protesto (art. 517), que deve ser providenciada pelo credor. Assim, a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto perante os Cartórios competentes, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523 (CPC art. 517). Para lavratura do protesto, o credor deverá apresentar certidão de teor da decisão, elaborada pela vara na qual tramita o processo judicial, contendo nome e a qualificação do credor e do devedor, o número e vara do processo, o valor atualizado da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário (CPC art. 517, §§ 1o e 2o).” (Relator Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA, 0707318-80.2017.8.07.0016. ACÓRDÃO 1278985).
6. Além disso, para dar efetividade às execuções, foi editado o Enunciado 76 do FONAJE, verbis: "No processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito - SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade". Trata-se de uma ferramenta à disposição do credor, nos casos em que não são encontrados bens penhoráveis, para garantia da efetividade das decisões e para que possa buscar o adimplemento do crédito judicial.
7. Com efeito, o arquivamento definitivo do feito, cujo trâmite se iniciou em 2021, ocasionaria prejuízo aos cofres públicos, redundaria na própria perda de eficácia da sentença e favorecimento ao devedor.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para determinar a expedição da certidão de inteiro teor e, posteriormente, manter o arquivamento.
9. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95.